Tribunal: STJ
Processo: 5011785-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952141 - ES (2025/0198476-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE FREITAS SILVA - ES011539
STÉPHANY ULHÔA MORATTI - ES027463
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FALTA DE
INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
violado no acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial por
deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50561126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/09/2025 17:35:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: cfc5cd13-8daf-4e4a-881d-f07af672ecca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952141 - ES (2025/0198476-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE FREITAS SILVA - ES011539
STÉPHANY ULHÔA MORATTI - ES027463
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FALTA DE
INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
violado no acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial por
deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por SABOR ORIGINAL
ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA da decisão em que a Presidência do Superior
Tribunal de Justiça não conheceu de seu recurso (fls. 1794/1795).
A parte agravante afirma que consta das razões de seu recurso a legislação
violada pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao proferir
o acórdão recorrido.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1809/1814).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49888129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:59
Código de Controle do Documento: f6ebe3c7-3d43-44fd-8130-b47a2f01aaf8

Do recurso especial não se conheceu porque a parte ora agravante não
havia indicado os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão recorrido.
Em seu recurso especial, a parte recorrente se limitou a trazer o contexto
fático processual, apresentando jurisprudência pertinente ao seu pleito e reiterando seu
pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.
Em nova análise do recurso, vê-se que a parte recorrente realmente não
indicou os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
A alínea do inciso III do art. 105 da Constituição Federal estabelece que
a
compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
[...]
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida
".
contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência
Ou seja, a parte recorrente deve indicar nas razões de seu recurso especial
a legislação federal contrariada no acórdão recorrido; a inobservância dessa obrigação
inviabiliza o conhecimento do recurso devido à deficiência na fundamentação, o que é
causa de aplicação, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49888129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:59
Código de Controle do Documento: f6ebe3c7-3d43-44fd-8130-b47a2f01aaf8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.952.141 / ES
Número Registro: 2025/0198476-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00363072320168080024 363072320168080024 50117850620228080000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO DE FREITAS SILVA - ES011539
STÉPHANY ULHÔA MORATTI - ES027463
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO DE FREITAS SILVA - ES011539
STÉPHANY ULHÔA MORATTI - ES027463
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50541929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:13
Código de Controle do Documento: bc2f9a05-2f0c-413e-b736-bb2ad5ff12d5

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:13
Código de Controle do Documento: bc2f9a05-2f0c-413e-b736-bb2ad5ff12d5